Tribunal: TJES
Processo: 0001889-73.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001889-73.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SOSTENES DA SILVA COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado a 2 (dois) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 15, caput, da Lei nº 10.826/03. A sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público, que foi intimado e deixou de apresentar recurso. Sustenta-se, no curso do julgamento do recurso da defesa, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, regulada pela pena concretamente aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, entre os marcos interruptivos da prescrição — recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória — houve transcurso de prazo superior ao previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal, de modo a caracterizar a prescrição da pretensão punitiva, na sua forma retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição é matéria de ordem pública e deve ser reconhecida e declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, conforme dispõe o art. 61 do Código de Processo Penal.

4. O art. 107, inciso IV, do Código Penal estabelece a prescrição como causa extintiva da punibilidade, sendo seu prazo regulado pelos arts. 109 e 110 da mesma legislação.

5. No caso concreto, a pena aplicada na sentença foi de 2 (dois) anos de reclusão, o que atrai o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.

6. Verificado o transcurso de 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias entre o recebimento da denúncia (26/09/2019) e a publicação da sentença condenatória, constata-se a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, em sua forma retroativa, antes do trânsito em julgado para a defesa.

7. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, impõe-se declarar extinta a punibilidade do réu, o que prejudica a análise do mérito da apelação interposta pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva, quando verificada entre os marcos interruptivos legais, deve ser reconhecida de ofício, com a consequente extinção da punibilidade, independentemente de provocação da parte.

2. O prazo prescricional é regulado pela pena concretamente aplicada, conforme disposto no art. 110, §1º, do Código Penal.

3. A prescrição retroativa pode ser reconhecida antes do trânsito em julgado para a defesa, desde que transcorrido o prazo legal entre os marcos interruptivos previstos no art. 117 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 117, I e IV; CPP, art. 61, caput.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, declarar extinta a punibilidade do agente, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0001889-73.2019.8.08.0050

APELANTE:
SOSTENES DA SILVA COELHO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar de ofício –
Prescrição da pretensão punitiva
)

A prescrição é matéria de ordem pública e, como tal, deve ser reconhecida e declarada em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do que dispõe o art. 61,
caput
, do Código de Processo Penal.

Sobre esse tema, urge ressaltar que o Estado, como detentor exclusivo do direito de punir, pode sancionar o indivíduo que comete um ato tipificado como crime pela legislação penal. No entanto, esse poder-dever cessa quando o ente estatal deixa de exercer a pretensão punitiva (intenção de aplicar a pena) ou a pretensão executória (intenção de executá-la) dentro de um determinado prazo legal, que varia conforme o delito cometido.

Nesse sentido, o art. 107, inc. IV, do Código Penal estabelece a prescrição como uma das causas de extinção da punibilidade, regulamentada pelos arts. 109 e 110 da referida legislação.

No caso em apreço, verifica-se que a sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público, uma vez que este, devidamente intimado (ID 13728080), manifestou ciência (ID 13728081) e não interpôs recurso. Assim, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada na sentença, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

Logo, nos termos do art. 109, inc. V do Código Penal, verifica-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal em face do apelante é de
04
(
quatro
)
anos
, considerando que foi condenado em 02 (dois) anos de reclusão.

Os marcos interruptivos da prescrição estão elencados no art. 117 do Código Penal. Para o caso em análise, importam a data do recebimento da denúncia (inciso I) e a publicação da sentença condenatória recorrível (inciso IV)

Na hipótese vertente, o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (26/09/2019 – fls. 05/05-v) e a publicação da sentença condenatória (ID 13728073), constata-se o transcurso de
05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias
, período este manifestamente superior aos 04 (quatro) anos previstos no art. 109, inciso V, do Código Penal.

Dessa forma, operou-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na sua modalidade retroativa, que fulmina o direito de punir do Estado antes do trânsito em julgado da condenação para a defesa, considerando-se a pena em concreto.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva e, consequentemente, declarada extinta a punibilidade do agente, resta prejudicada a análise das demais teses veiculadas no recurso de apelação.

Ante o exposto, em concordância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante
SOSTENES DA SILVA COELHO
, já qualificado nos autos, em relação ao crime previsto no art. 15,
caput
, da Lei nº 10.826/03, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com fulcro nos artigos 107, inc. IV, 109, inc. V, 110, §1º, e 117, incisos I e IV, todos do Código Penal.

Julgo
PREJUDICADO
o recurso de Apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DECLARAR DE OFÍCIO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.